Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR POR MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. TRANSCURSO DE PRAZO SEXENAL (ART. 17 DA LEI No 6.477/77). INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI No 6.477/77. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 E DA LEI No 8.112/1990. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a Lei no 6.477/1977, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não preveja expressamente hipóteses suspensivas ou interruptivas da prescrição da pretensão punitivo-administrativa sexenal que regula (art. 17), há, a esse respeito, a necessidade de observância da aplicação lógico-sistemática das disposições incidentes para os demais casos de procedimentos administrativo-disciplinares, a saber a Lei no 8.112/1990 ou, até mesmo, a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Em qualquer caso, seja na Lei no 8.112/1990 (art. 142, § 3o), seja na Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 208, § 2o), a instauração de processo administrativo-disciplinar é causa interruptiva da prescrição. Assim, sem prejuízo dos princípios da legalidade e da proibição de analogia in malam partem, a instauração do Conselho de Disciplina a que se refere a Lei no 6.477/1977 é circunstância apta a interromper o transcurso do prazo prescricional de 6 (seis) anos nela previsto. Jurisprudência do TJDFT.
2. Observando-se que, entre a data dos fatos que ensejam a persecução punitivo-disciplinar e a instauração do Conselho de Disciplina, não transcorreu o prazo de 6 (seis) anos, está legitimada a continuidade da persecução administrativo-disciplinar intentada quanto aos referidos eventos.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.